Tribunal: TJBA
Processo: 8072055-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072055-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADENILTON GOMES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policia
is
militar
es
inativo
s,
contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão de pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET), no percentual de 125% incidente sobre seus proventos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a GCET, paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, ostenta caráter genérico, de modo a possibilitar sua extensão aos militares inativos, em observância à regra da paridade.

III. Razões de decidir

3. Preliminares de decadência, prescrição, irregularidade de representação e ausência de prova pré-constituída rejeitadas. Ato impugnado tem natureza omissiva e continuada. Relação jurídica de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85, do STJ.

4. A GCET, originariamente condicionada a requisitos específicos, passou a ser concedida indistintamente a todos os militares da ativa, adquirindo caráter genérico.

5. Reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à extensão da vantagem, com base no princípio da paridade (CF/1988, art. 40, § 8º, redação da EC 20/1998; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121).

6. Correção monetária pelo IPCA-E e juros pela poupança até 08/12/2021; a partir da EC 113/2021, aplicação da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D, caput e § 1º; 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, pub. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8072055-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
ADENILTON GOMES DE OLIVEIRA
e
OUTROS

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA

e o

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

rejeitar as preliminar e a prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator